Tribunal: TJMT
Processo: 1027327-46.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027327-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTORIA CANSIAN DOS SANTOS DENARDI - CPF: 051.515.231-55 (ADVOGADO), RENATA DE ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS - CPF: 043.163.709-10 (AGRAVANTE), PARQUE DOS PODERES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.138.652/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Renata de Almeida Cansian dos Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda movida contra Parque dos Poderes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

2.

A agravante alega ausência de condições financeiras para arcar com custas processuais, requerendo concessão do benefício, além da suspensão da cobrança de débitos e da impossibilidade de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível apreciar em grau recursal os pedidos de suspensão de cobrança de débitos e de impedimento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não analisados pelo juízo de origem;
(ii) estabelecer se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal não pode apreciar pedidos que não foram analisados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4.

A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas físicas ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98).

5.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada se existirem elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, § 3º).

6.

Os extratos bancários juntados aos autos revelam rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00, além da titularidade de empresa ativa em nome da agravante, circunstâncias que infirmam a alegação de hipossuficiência.

7.

A ausência de comprovação efetiva da incapacidade financeira impede a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal não aprecia pedidos não analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira.

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
RENATA DE ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 3° Vara Cível de Sorriso - MT, nos autos Ação de Resolução de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda nº 1010340-09.2025.8.11.0040, movida em desfavor de
PARQUE DOS PODERES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, sob o fundamento de que não restou apresentada comprovação de sua condição de hipossuficiência.

Em suas razões, a Agravante sustenta que é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas despesas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada por esta.

Aduz que é pessoa íntegra que cumpre fielmente com suas obrigações cíveis e patrimoniais, não possuindo em seu desfavor qualquer situação patrimonial, entretanto a requerente tem enfrentado demasiada dificuldade em manter o adimplemento com as parcelas do imóvel que adquiriu junto a requerida

Argumenta ter comprovado mediante prova documental a falta de condições financeiras para suportar com as custas e despesas processuais.

Aduz que o acesso a justiça pela Agravante está condicionada ao pagamento de custas que superam um valor que esta não é capaz de suportar, de modo que, se fosse possível, utilizaria os valores para o pagamento do imóvel como forma de manter o investimento.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, com o efeito suspensivo, para determinar a concessão da gratuidade, e ao final seja dado provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Ademais, pugna pela suspensão da cobrança de valores, bem com a impossibilidade inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 307193386.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais, bem como a suspensão da cobrança de débitos e impossibilidade de inscrição do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito.

Verifica-se que o pedido de suspensão da cobrança de débitos e impossibilidade de inscrição do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Logo, considerando que a matéria não foi analisada no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal e sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao analisar os autos de origem, verifica-se que a Agravante acostou extratos bancários dos meses de maio e junho de 2025 (ID. 203066869 e 203066870), bem como cópia da carteira de trabalho (ID. 203066873).

Conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos, verifica-se que a Agravante recebeu, no mês de maio, quantia superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, no mês de junho, valor acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em que pese não constar vínculo formal na Carteira de Trabalho da Recorrente, verifica-se que esta figura como titular de empresa do ramo de vestuário, regularmente ativa em seu nome, inscrita no CNPJ sob o nº 33.442.345/0001-54.

Além disso, observa-se que a Recorrente não juntou aos autos as declarações de imposto de renda referentes aos últimos exercícios, bem como arca com despesas expressivas de energia elétrica, no valor de R$ 1.056,93 (ID. 201418350).

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a ausência de elementos probatórios impede a conclusão de que a Agravante seja pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
o recurso e na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025